Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLOS JANUARIO DE MEDEIROS, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por ALEXANDRE VAZ DE MATOS, para que o réu apresente a Autorização de Transferência de Veículo Eletrônica – ATPV-e, ou CRV/DUT, relativa ao veículo VW/Amarok, ano/modelo 2016, placa QFR3897, adquirido por intermédio da loja VALENT’S MOTORS. Em seu apelo, o réu informou que o automóvel em questão se encontra com gravame de alienação fiduciária ao Banco PAN, restrição lançada em 18/06/2020, em razão de financiamento bancário em nome de Edna Alencar de Oliveira. Esse gravame é anterior à venda do veículo para o autor, cujo negócio foi celebrado em dezembro/2020 (ID 42846162). Aduziu ainda que Edna Alencar de Oliveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico em desfavor do Banco PAN (0709851-81.2022.8.07.0001), sob o pálio de que foi vítima de fraude perpetrada pela loja VALENT’S MOTORS (ID 42846163). É o que interessa. A partir dos argumentos ventilados, não se verifica a probabilidade do sucesso recursal. Primeiro, apesar da controvérsia estabelecida em outro processo e compreendendo a proprietária originária e o BANCO PAN S/A (Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, no 0709851-81.2022.8.07.0001), não se tem notícia se autor desta ação integra aquela relação processual. Essa questão é fundamental à vista do que dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil. Segundo, a possibilidade de entregar ou não o documento o DUT para efetuar a comunicação de transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN é questão de mérito. Terceiro, no caso das obrigações de fazer, quando o objeto da obrigação se tornar impossível, é possível sua conversão em perdas e danos. Diante desse cenário, é impossível condicionar a resolução da presente lide àquela outra envolvendo terceiros, ainda que tenha por objeto o mesmo automóvel. Enfim, não há a relação de prejudicialidade que se tentou convencer Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601